Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700025-68.2021.8.07.0000 PACIENTE: LEANDRO BENTO IMPETRANTE: SERGIO ANTONINO FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Habeas Corpus impetrado pelo advogado Sérgio Antonino Fonseca em favor de Leandro Bento, contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva. Alega que houve apreensão de uma quantidade mínima de drogas, a indicar a probabilidade da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Requer o relaxamento da prisão. A liminar garantindo ao paciente o direito de responder solto foi deferida no plantão judicial de 04/01/2021, pela Desembargadora Carmelita Brasil, sem imposição de cautelares - ID 22411980. O feito foi distribuído a este relator por sorteio; a certidão de ID 22421674 não indica prevenção e veio concluso em 07/01/2021. O processo na primeira instância foi distribuído ao Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes que declinou da competência no dia 08/01/2021, ressaltando que a prisão do indiciado decorreu de mandado de busca e apreensão deferido pela Primeira Vara de Entorpecentes (processo 0740447-19.2020.8.07.0001). Solicitem-se informações e em seguida ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator